Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. POSSE TARDIA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. FLAGRANTE ARBÍTRIO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar se é possível a condenação do réu ao pagamento de indenização por eventuais danos morais e materiais sofridos em virtude da posse tardia em cargo público.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida (RE 724347), assentou que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante".
3. No caso em exame o recorrente foi nomeado para o exercício do cargo efetivo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo sido sua posse indeferida pela Administração Pública sob a justificativa de que o candidato não preencheu os requisitos da habilitação exigidos no edital. 3.1. Contra o referido ato o recorrente impetrou mandado de segurança, obtendo decisão judicial favorável, tendo havido a determinação de sua posse no aludido cargo público. 3.2. Diante dessa conjuntura o apelante pretende obter a condenação do ora apelado ao pagamento de indenização pelos danos material e moral alegadamente experimentados em virtude da posse tardia no cargo público em questão.
4. Restou comprovada, na hipótese, a situação de flagrante arbitrariedade capaz, que deve dar ensejo à condenação do ora apelado ao pagamento de compensação pelos danos patrimoniais experimentados pelo recorrente. 4.1. O diploma apresentado pelo candidato não deixa dúvidas a respeito do preenchimento dos critérios de habilitação estabelecidos no edital do concurso, uma vez que declara expressamente a formação do recorrente no curso superior de matemática com licenciatura plena. 4.2. Assim, constatada a situação de flagrante arbítrio, mostra-se devida a indenização relativamente aos valores da remuneração que o apelante deixou de receber em virtude da posse tardia no multicitado cargo público.
5. Quanto ao mais a posse tardia em cargo público não é suficiente para causar interferência na esfera jurídica extrapatrimonial do candidato.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.